Tribunal: TJMT
Processo: 0002646-25.2017.8.11.0092
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002646-25.2017.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CPF: 590.944.940-00 (EMBARGANTE), BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(s):

JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH

EMBARGADO(s):

BANCO BRADESCO S/A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA - EMPRÉSTIMO FIRMADO COM BASE NO LIMITE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - DISPENSABILIDADE DA CÓPIA DO CONTRATO - POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DO CRÉDITO SOB COBRANÇA -

RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO DÉBITO PELO CORRENTISTA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUFICIÊNCIA – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – SUPOSTO
ERROR IN JUDICANDO
A SER DIRIMIDO EM VIA RECURSAL PRÓPRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado. (RED N.U 1017374-62.2019.8.11.0002).-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(s):

JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH

EMBARGADO(s):

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH
contra o v. acórdão de ID. n. 157165689 que deu provimento à Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença de improcedência proferida
Ação de Cobrança
n. 2646-25.2017.8.11.0092 ajuizada em desfavor do embargante,
para julgar procedente a demanda a fim de condenar o requerido a pagar ao autor o valor do crédito apontado na inicial, corrigido monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação, nos termos do §2º do art.1º da Lei n. 6.899/81, e acrescido de juros de mora legais desde a citação, nos termos do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.

Inconformado, sustenta o réu apelado que o aresto teria incorrido em omissão e em
error in judicando
a serem sanados na via dos aclaratórios.

Afirma ter ocorrido omissão no acordão a respeito da subsunção ao caso concreto que faz a norma posta no artigo 51, III, da Lei nº.

11.101/ 2005 (com redação dada pela Lei nº. 14.112/2020) que impõe (imperativamente) a todo aquele que ingresse em Juízo postulando recuperação judicial o dever de instruir a inicial do feito recuperacional com
“a relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recuperação judicial”
.

Alega que quando manejou o pedido de soerguimento, já pendia, como ainda pende, o presente feito no qual se reclama um crédito tal, de valor tal, cobrado pela instituição financeira tal, de modo que, evidentemente, não poderia o ora embargante omiti-lo do juízo universal, independentemente de negá-lo na contestação desta ação de cobrança que, aliás, é a seara e o ambiente adequado a essa discussão.

Afirma que, longe de constituir confissão, a inclusão do valor cobrado na presente ação na relação de credores se deu para se atender à formalidade legal imposta, mesmo porque, de acordo com a doutrina, o referido dispositivo legal (art.51 da LRF) não abrem margem a interpretações e/ou exigências discricionárias quanto ao seu conteúdo, sendo que apenas no decorrer do processamento da recuperação, com a apresentação do plano de soerguimento,

e publicidade conferida à documentação apresentada pela empresa pleiteante, tanto o juízo, representado pelo administrador judicial, quanto a AGC, terão a oportunidade de aferir, contestar e ratificar – ou não – a viabilidade da empresa pleiteante.

Propala que de acordo com a jurisprudência do STJ,
“A consolidação do crédito (ainda que inexigível e ilíquido) não depende de provimento judicial que o declare – e muito menos do transcurso de seu trânsito em julgado – para efeito de sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial”
.

Pondera que a apontada omissão da decisão colegiada embargada violou o
caput
do art. 49 da Lei n. 11.1.01/2005, pois o crédito ainda não vencido também se enquadra, como se viu, naqueles que serão rejeitados, ou considerados inexistentes.

Assevera que também não se pode olvidar que o
stay period

“passou a ser prorrogável por mais 180 dias, ou seja, depois de expirado tal período de suspensão de todas as ações judiciais em trâmite, estas terão o seu curso normalmente até decisão final nos seus competentes foros judiciais de tramitação, com o que se quer demonstrar que embora o suposto crédito esteja relacionado em um lista para atendimento de requisito formal legal, pode ser que no futuro ele possa deixar de existir porque indevido, prescrito, inválido e etc.”

Pleiteia, ao fim, que tais omissões e erro de julgamento sejam sanados, pugnando, no mais, que o colegiado se manifeste expressamente acerca de possíveis afrontas aos artigos 6º, § 4º, e 49,
caput
, ambos

da Lei n. 11.101/2005; artigos 389 e 489, §1º, inciso IV, ambos do CPC/15; e art.5º, inciso II, da CF/88, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no ID. n. 160313168, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Conforme cediço
,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, entretanto, o acórdão embargado não deixou de se manifestar sobre nenhuma das questões suscitadas pelas partes, tendo apenas compreendido, à luz das circunstâncias que permeiam a causa, ser
“possível a tramitação da ação de cobrança mesmo que ausente o instrumento contratual firmado entre as partes, eis que a regra inserta no art. 221, parágrafo único, do CC/2002, permite a comprovação da existência do respectivo crédito por outros meios de prova”
, sendo
“suficiente a prova de confissão inequívoca do débito pelo fato de que, ao ajuizar pedido de recuperação judicial, o devedor arrolou o débito contratual sob cobrança judicial como um crédito quirografário, com mesma data de vencimento e valor original, na forma do inciso III do art.51 da Lei n. 11.101/2005.”

A possível impertinência ou equívoco do julgamento à luz desse ou daquele dispositivo legal há de ser atacado na via recursal adequada.

É que
que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado. (RED N.U 1017374-62.2019.8.11.0002).

Aliás, é orientação pacífica das Cortes Superiores que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023